Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SISTEMA DE COTAS. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DO CANDIDATO. EDITAL. BANCA EXAMINADORA.
I – O STF assentou que é constitucional a reserva de cotas para pessoas negras, assim como a utilização da autodeclaração e da heteroidentificação, a fim de evitar fraudes no certame.
II – Constatada ilegalidade no ato da banca examinadora que considerou “não cotista” candidato que preenche as características fenotípicas de pardo. A divergência entre a avaliação realizada pela banca examinadora e as provas produzidas nos autos demonstra a existência de ilegalidade a autorizar a atuação do Poder Judiciário.
III – Apelação desprovida